Tribunal: STF
Processo: RE 186088
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-30
Data de publicação: 1994-11-30

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA  ELEITORAL.  CANDIDATO AO
SENADO  FEDERAL.  REGISTRO.  CASSAÇÃO.  INELEGIBILIDADE.  PROPAGANDA
ELEITORAL. ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990,
ART.  22,  XIV. 2. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE AFASTOU
ALEGAÇÃO  DO  ORA RECORRENTE DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO
INTERPOSTO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  CONTRA  ACÓRDÃO  DE
TRIBUNAL  REGIONAL ELEITORAL, AO JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO PÚBLICO. FORMA. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO (LEI Nº 8625, DE 12.02.1993), ART. 41, IV. INTIMAÇÃO PESSOAL.
INOCORRENCIA  DA  INTIMAÇÃO,  PARA  OS  EFEITOS  LEGAIS,  COM A MERA
ASSINATURA DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APOSTA NO ACÓRDÃO. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO
DADA  A  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A VISTA DOS FATOS. NÃO CABE
REAPRECIAR ESSE PONTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR NÃO SE
CONFIGURAR QUESTÃO  CONSTITUCIONAL.  CONSTITUIÇÃO,  ART. 102, INCISO
III. SÚMULA 279.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  A  COISA  JULGADA  QUE NÃO E,
DESSE MODO, SUSCETIVEL DE ACOLHIDA. A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, PARA
SERVIR DE BASE  AO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO,  HÁ  DE  SER  DIRETA  E
FRONTAL, E NÃO  VERIFICAVEL  POR  VIA OBLIQUA. PRECEDENTES DO STF. 3.
CALENDARIOS DE  1994,  COM  FOTOGRAFIA  DO CANDIDATO, IMPRESSOS NA
GRAFICA DO SENADO  FEDERAL,  EM  GRANDE VOLUME,  E DISTRIBUIDOS AO
ELEITORADO DO ESTADO  ONDE O PARLAMENTAR E CANDIDATO A VAGA  DE
SENADOR. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE AFIRMOU
CONFIGURAR-SE, NO CASO CONCRETO, ABUSO DE  PODER  DE  AUTORIDADE  E
USO   INDEVIDO  DE  RECURSOS  PUBLICOS, CRIANDO-SE, TAMBÉM, SITUAÇÃO
DE DESIGUALDADE COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PROPAGANDA  ELEITORAL
VEDADA.  NÃO  CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR OS  FATOS
E  AS  PROVAS  CONSIDERADOS  NAS  DECISÕES  DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS.
DISCUSSÃO EM TORNO DA CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE AUTORIDADE  E DE
PROPAGANDA  ELEITORAL  ILICITA, QUE SE REALIZOU NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, A VISTA DOS FATOS, PROVAS E  DA   LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE  DE  REAPRECIAÇÃO  DA MATÉRIA EM
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUIÇÃO,  ART. 102, III, E SÚMULA 279.
4.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO DE DEFESA INSUSCETIVEL DE ACOLHIMENTO.
5. NÃO SE CARACTERIZA, NA HIPÓTESE, A ALEGADA INTERFERENCIA INDEVIDA
DO  PODER  JUDICIARIO  EM  MATÉRIA  'INTERNA   CORPORIS'  DO  PODER
LEGISLATIVO. O ACÓRDÃO NÃO ANULA SEQUER ATO ALGUM DO SENADO FEDERAL
REFERENTE  A  ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GRAFICA, NEM QUANTO AS
DENOMINADAS QUOTAS ANUAIS UTILIZAVEIS PELOS PARLAMENTARES, DE  ACORDO
COM NORMAS INTERNAS DA CASA LEGISLATIVA. NO CASO, O TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL  JULGOU  A AÇÃO DO RECORRENTE, AO DISTRIBUIR AO ELEITORADO
CALENDARIOS COM FOTOGRAFIAS, IMPRESSOS NA GRAFICA DO SENADO FEDERAL,
CONCLUINDO  QUE  OCORREU  ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE E PROPAGANDA
VEDADA,  TENDO  COMO  APLICAVEL  A  HIPÓTESE  O ART. 22, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR  N.  64/1990. A JUSTIÇA ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE SUA
COMPETÊNCIA,  RECONHECEU,  DIANTE  DOS  FATOS,  QUE  O   RECORRENTE
DESCUMPRIU A LEI ESPECIFICA. DIREITOS POLITICOS, LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. CONSTITUIÇÃO, ART.
14, PAR.  9.  NÃO  CABE,  NA ESPÉCIE,  A  ALEGAÇÃO  DE OFENSA AO
ART. 2., DA   CONSTITUIÇÃO. 6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.